Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. EDITAL DO CERTAME. OMISSÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO NO TEMPO DE PROVA. INFORMAÇÃO DIVULGADA NO DIA DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CÁLCULO DA NOTA. NÚMERO DE TOQUES BRUTOS. TOTAL DE TOQUES DADOS PELO CANDIDATO. TOQUE DUPLO EM LETRAS MAIÚSCULAS NÃO CONSIDERADO. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS OBJETIVAS DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE no 632.853 com repercussão geral (Tema 485), firmou o entendimento que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
2. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Em regra, não se permite a modificação das regras estabelecidas, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e que observem os princípios mencionados.
3. No caso, o edital prevê apenas que a prova consistiria na digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, com duração de dez minutos. Portanto, a informação repassada aos candidatos, no dia da prova, de que o texto poderia ser escrito quantas vezes fosse possível, dentro do prazo de dez minutos, constitui modificação da regra prevista no edital. Não há comprovação de que a informação foi repassada a todos os candidatos, em respeito à isonomia e à publicidade. A alteração da regra configura flagrante ilegalidade, a permitir a intervenção do Poder Judiciário.
4. O edital define que o número de toques brutos – NTB, que integra o cálculo da nota final, corresponde ao total de toques dados pelo candidato. Nas letras maiúsculas, há duplo toque de teclas (SHIFT + tecla da letra), que deve ser considerado no NTB. O recálculo, considerado o duplo toque nas letras maiúsculas, revela que a nota do candidato é superior a 6 (seis), suficiente para que avance às próximas fases do concurso. É desnecessária a submissão do candidato a nova avaliação. Não se trata de análise do mérito administrativo, mas de controle de legalidade e de aplicação devida das regras objetivas previstas no edital.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.